Tribunal: STF
Processo: RE 1273762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Associação. Legitimidade de cobrança de taxas de manutenção, conservação e melhoramento. Vínculo associativo. Tema 492 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem assentou a existência de associação expressa dos adquirentes. 5. Divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.